Tribunal: STF
Processo: RE 558697
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extinção de cargo público. Estágio probatório. Alegação de ofensa aos artigos 37, caput, e 169, §3º, I, da Constituição. Matéria decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação local de regência. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Improcedência. 3. Acórdão em consonância com jurisprudência do STF. Súmula 22 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.